Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700538-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA CARVALHO MENDONCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme já relatado anteriormente, a Agravante alega que foi diagnosticada com TRANSTORNOS DA RETINA EM DOENCAS CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE (CID 10 – H36), RETINOPATIA DIABÉTICA (CID 10 – H36.0) e EDEMA MACULAR, necessitando da consulta com especialista em retina, sendo que a equipe médica que acompanha a Agravante classificou a consulta pretendida como procedimento de emergência, com classificação de risco vermelho, aguardando desde 06/02/2024, mas jamais lhe foi disponibilizada. Além disso, a Agravante necessita com urgência, do medicamento RANIBIZUMABE SOLUÇÃO INJETÁVEL 10MG/ML FRASCO-AMPOLA COM AGULHA (medicamento registrado na ANVISA) incorporado ao SUS e padronizado para o tratamento da enfermidade) para o tratamento da doença que a acomete. Na decisão de id 57823817 restou disposto que sobrevindo aos autos documentação que comprove que a Agravante procurou a Secretaria de Saúde do DF através de qualquer de suas unidades de atendimento e teve negada a realização da consulta em oftalmologia pretendida, ou que foi inserida na Central de Regulação, mas sem expectativa de quando a consulta lhe será disponibilizada, seria possível a reanálise de pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência. De acordo com as informações que constam dos autos, no ofício de ofício no 186/2024 (ID: 57021269, p. 108), a SES/DF informou que “(...) no âmbito da SES-DF está padronizado o medicamento ranibizumabe solução injetável 10mg/ml frasco-ampola com agulha classificado como Agentes para Distúrbio Vascular Ocular. O item é do nível de atenção hospitalar e é aplicado no centro de referência, não sendo, portanto, dispensado de forma ambulatorial. Conforme despacho em demanda semelhante, foi informado pela RTD colaboradora Oftalmologia que a injeção de Anti VGF (ranibizumabe solução injetável 10mg/ml frasco-ampola com agulha) é realizada no HBDF E HRAN, após a consulta com o especialista em Retina(...)”. Tendo em vista que restou comprovado nos autos que a Agravante está inserida na Central de Regulação da Secretaria de Saúde desde 06/02/2024, sob a classificação de risco vermelho – emergência, para a realização da consulta pretendida, havendo inclusive risco de perda da visão, entendo que restaram comprovados os requisitos previstos no artigo 300 caput de Código de Processo Civil, no que se refere à necessidade de se submeter à consulta com médico especialista em retina, de modo a ser encaminhada a receber a medicação da qual necessita, motivo pelo qual acolho em parte o pedido da Agravante, bem como a manifestação do Ministério Público de Id 57590663, CONCEDO, EM PARTE, A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar intimação do DISTRITO FEDERAL (por meio do Núcleo de Judicialização da SES-DF), para que disponibilize à Agravante, NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (dez) DIAS, A CONSULTA OFTALMOLÓGICA, COM ESPECIALISTA EM RETINA, em qualquer hospital da rede pública, de modo que atenda às exigências para que lhe seja oferecido o medicamento do qual necessita. Dou à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, intimando-se o Núcleo de Judicialização da SES-DF para manifestação no prazo de 7 (sete) dias. Intime-se o Distrito Federal para que cumpra esta decisão. Por fim, aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator